Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO TERAPIA PEDIASUIT. MÉTODO EXPERIMENTAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente e segundo seu quadro clínico.
3. Em que pese haver relatório médico indicando a necessidade de tratamento com o método Pediasuit, destaca-se que tal terapia encontra-se ainda enquadrada como experimental, necessitando de estudos e experimentos científicos que comprovem sua real eficácia. Ademais, o artigo 10, I da Lei n. 9.656/1998 exclui da cobertura o tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Precedente STJ.
4. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.